Tribunal: TJSP
Processo: 2073583-86.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
*TUTELA DE URGÊNCIA – Requisitos – Revisional de contrato – Consignação em pagamento - Não se justifica o depósito de valores apurados unilateralmente - Legalidade dos cadastros de devedores - Ausência de prova inequívoca e da verossimilhança das alegações - Decisão mantida – Recurso não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000426424
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2073583-86.2020.8.26.0000, da Comarca de São Vicente, em que é agravante MARTA
MASSANI NAKANIWA, é agravado BANCO PANAMERICANO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2073583-86.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 37204
AGRV.No: 2073583-86.2020.8.26.0000
FORO: SÃO VICENTE
AGTE.: MARTA MASSANI NAKANIWA OBA
AGDO.: BANCO PAN S/A
*TUTELA DE URGÊNCIA Requisitos Revisional de contrato
Consignação em pagamento - Não se justifica o depósito de
valores apurados unilateralmente - Legalidade dos cadastros de
devedores - Ausência de prova inequívoca e da verossimilhança
das alegações - Decisão mantida Recurso não provido*
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão de fls. 48/49 dos autos de origem, que indeferiu a tutela antecipada
requerida para que fosse permitido o depósito das parcelas recalculadas, bem
como a abstenção da inclusão do nome do autora em órgão de proteção ao
crédito e a manutenção da posse do veículo.
Aduz a agravante que estão presentes todos os requisitos
necessários para a concessão da medida liminar, quais sejam o fumus boni
iuris e o periculum in mora; que restou demonstrada a presença de
capitalização de juros nos referidos contratos, prática que é vedada pelo
ordenamento jurídico brasileiro por se tratar de anatocismo (juros sobre
juros). Argumenta que a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao
crédito em nada beneficiará o agravado, além de considerar que referida
inclusão configuraria prática ilícita; que o nome do suposto devedor não pode
ser incluído em cadastro de inadimplentes enquanto o débito é objeto de
discussão judicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2073583-86.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Recurso tempestivo e processado sem a concessão do
efeito suspensivo.
É o relatório.
Pugna a agravante pela reforma da r. decisão a fim de
que seja concedida a tutela antecipada requerida, permitindo-se o depósito
das parcelas recalculadas em juízo, com a atualização do contrato, impedindo
o prosseguimento da ação de busca e apreensão e eventual inclusão de seu
nome junto aos órgãos de proteção ao crédito.
Inicialmente, cumpre destacar que com a entrada em
vigor do Novo Código de Processo Civil, a tutela provisória de urgência
passou a possuir natureza antecipatória (artigos 300, § 3o, 303 e 304)
ou cautelar (artigos 301 e 305 a 310)1.
No caso dos autos, trata-se de tutela provisória de
urgência com natureza antecipatória, tendo em vista que a urgência é
contemporânea à propositura da ação.
Destarte, o artigo 300 do CPC/2015 autoriza
antecipação de tutela apenas quando houver elementos que evidenciem
a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo, bem como a ausência de perigo de irreversibilidade dos
efeitos da decisão.
Assim, por tratar-se de uma decisão interlocutória através
da qual o juiz concede ao autor o adiantamento dos efeitos da sentença de
mérito, não se reveste da definitividade da coisa julgada, cuidando de ser uma
medida de caráter provisório que objetiva tutelar mais eficaz e prontamente o
direito do autor quando preenchidos os requisitos exigidos pela lei.
Acresça-se que não há prova da verossimilhança das
afirmações no que concerne à alegação de excesso de cobrança. Não se pode
1 NEGRÃO, Theotonio. Novo Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, Saraiva, 47a ed,
2016, pág. 365.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2073583-86.2020.8.26.0000 -Voto no
4
afirmar, a priori, ser notório o alegado abuso da instituição bancária, devendo
haver prova concreta da ilicitude afirmada.
Outrossim, se excesso há, deve ser comprovado, não
podendo ser admitida a utilização de critério unilateral de fixação de valores
sem prova em contrário, razão pela qual eventual depósito que seja realizado
no bojo do processo não terá condão para afastar a mora.
De resto, segundo a súmula 380 do STJ, “a simples
propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora
do autor (Rel. Min. Fernando Gonçalves, em 22/4/2009)”.
Nesse sentido, vem decidindo este E. Tribunal, “in verbis”:
“AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO CUMULADA
COM REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO- Agravo de
instrumento Requerimentos para consignação dos valores
que o agravante entende devidos ou do valor integral, não
inclusão ou exclusão de seus dados nos cadastros dos
Órgãos de proteção ao crédito e manutenção da posse do
veículo
financiado
-
Impossibilidade
Ausência
dos
requisitos do art. 273 do CPC Inteligência da Súmula 380
do STJ. Decisão mantida. Recurso não provido.273CPC”
(2572205520128260000
SP
0257220-55.2012.8.26.0000, Relator: Marino Neto, Data
de Julgamento: 17/01/2013, 11a Câmara de Direito
Privado, Data de Publicação: 18/01/2013)
“AÇÃO REVISIONAL CONTRATO BANCÁRIO Depósito de
valores supostamente incontroversos, com o fim de
purgar a mora e impedir a negativação do nome do autor
e
busca
e
apreensão
do
bem
Descabimento
Verossimilhança das alegações não evidenciada. Aplicação
da
Súmula
380
do
STJ.
RECURSO
PROVIDO.”
(3043845020118260000
SP
0304384-50.2011.8.26.0000,
Relator:
Cesar
Mecchi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2073583-86.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Morales, Data de Julgamento: 18/10/2012, 24a Câmara
de Direito Privado, Data de Publicação: 23/10/2012)
“TUTELA
ANTECIPADA
Consignação
incidental
em
pagamento - Excepcionalidade da medida Ausência de
verossimilhança
Inscrição
em
cadastro
restritivo
Possibilidade Súmula 380 do S.T.J..380I - Impossibilidade
de utilização de cálculo unilateral, sem o necessário
contraditório, para fundamentar a pertinência de depósito
incidental, afastando a verossimilhança do direito alegado
como requisito de antecipação da tutela.II - A simples
propositura da ação revisional não tem o condão de
purgar
a mora do devedor (Súmula no 380 do
S.T.J.).Recurso
não
provido,
com
determinação.*
(174019520128260000 SP 0017401-95.2012.8.26.0000,
Relator:
Andrade
Marques,
Data
de
Julgamento:
01/03/2012, 22a Câmara de Direito Privado, Data de
Publicação: 03/03/2012)”
Quanto ao pedido de abstenção da inscrição do nome da
agravante em órgãos de proteção ao crédito, ressalta-se o entendimento do
extinto Primeiro Tribunal de Alçada Civil do Estado de São Paulo, ao examinar
hipótese semelhante, nos autos do agravo de instrumento n° 726.070-6 da
Comarca de São Paulo, segundo o qual não há qualquer ilegalidade na
atividade do cadastramento de débitos nos mencionados órgãos, pois são
registros repetidores de outros bancos de dados, em regra públicos, de molde
a constituir função desenvolvida em decorrência da vida e que resguarda o
direito das demais pessoas.
Tal entendimento jurisprudencial era constante naquela
Colenda Corte que, aliás, também foi sufragado na apelação 627.545/0.
O Egrégio Tribunal de Justiça, igualmente, exarou esse
mesmo entendimento no aresto proferido na apelação 270.361-1/6.
Por conseguinte, é lícita a atividade desenvolvida pelos
órgãos de proteção ao crédito, licitude essa corroborada pela Lei 9.507/97,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2073583-86.2020.8.26.0000 -Voto no
6
que a disciplinou.
Consoante preleciona Humberto Theodoro Júnior:
O SERASA é uma sociedade anônima, isto é, uma
entidade privada, que mantém um cadastro da clientela
bancária, para prestação de serviços exclusivamente a
seus associados, que são vários bancos nacionais. Os
dados compilados, como acontece em qualquer cadastro
bancário, são confidenciais e sigilosos. Seus registros não
são publicados ou divulgados perante estranhos. Servem
apenas de fonte de consulta para os bancos associados,
os quais utilizam as informações como dados necessários
ao estudo e deferimento das operações de crédito
usualmente praticadas. Anotar, portanto, a conduta de
certo cliente no cadastro do SERASA é operação de rotina
que jamais poderá ser vista como ato ilegal ou abusivo,
mesmo porque a atividade bancária tem nos dados
sigilosos do cadastro da clientela o principal instrumento
de segurança da atividade creditícia que desempenha. Na
verdade,
nenhum
estabelecimento de crédito pode
prescindir do apoio de rigoroso controle cadastral sobre a
idoneidade moral e patrimonial dos seus mutuários, em
virtude da própria natureza das operações que constituem
a essência de sua mercancia.
Ademais, não se pode olvidar que o “fim único dos
arquivos de consumo é necessariamente prospectivo um olhar para frente,
dedicado a alertar credores potenciais sobre os riscos envolvidos ao
negociarem com esses ou aqueles consumidores”.
Destarte, impedir o registro de devedores toda vez que
contestarem judicialmente o débito que afirmam existir, significa que
constarão nos cadastros como adimplentes, o que não é verdade. Entende-se
que, assim, a Justiça estará contribuindo para acobertar situações de
inadimplência, possibilitando que seja concedido crédito àqueles que não têm

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2073583-86.2020.8.26.0000 -Voto no
7
condições de honrá-lo e que caso fossem consultados os cadastros, figurariam
como devedores, advindo daí prejuízos a terceiros.
Nesse sentido, em julgado do Superior Tribunal de
Justiça, relator Ministro César Asfor Rocha, há recomendação de cautela no
impedimento do registro. Conforme ementa que segue:
CIVIL.SERVIÇOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. REGISTRO
NO ROL DE DEVEDORES. HIPÓTESES DE IMPEDIMENTO.
A recente orientação da Segunda Seção desta Corte
acerca dos juros remuneratórios e da comissão de
permanência
(REsp's
ns.
271.214-RS,
407.097-RS,
420.111-RS), e a relativa freqüência com que
devedores
de
quantias
elevadas
buscam,
abusivamente, impedir o registro de seus nomes
nos cadastros restritivos de crédito só e só por
terem ajuizado ação revisional de seus débitos, sem
nada pagar ou depositar, recomendam que esse
impedimento
deva
ser
aplicado
com
cautela,
segundo o prudente exame do juiz, atendendo-se às
peculiaridades de cada caso. Para tanto, deve-se ter,
necessária e concomitantemente, a presença desses três
elementos: a) que haja ação proposta pelo devedor
contestando a existência integral ou parcial do débito; b)
que haja efetiva demonstração de que a contestação da
cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e
em jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal
Federal ou do Superior Tribunal de Justiça; c) que, sendo
a contestação apenas de parte do débito, deposite o valor
referente à parte tida por incontroversa, ou preste caução
idônea, ao prudente arbítrio do magistrado. O Código de
Defesa do Consumidor veio amparar o hipossuficiente, em
defesa dos seus direitos, não servindo, contudo, de
escudo para a perpetuação de dívidas. Recurso conhecido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2073583-86.2020.8.26.0000 -Voto no
8
pelo dissídio, mas improvido. (grifos nossos).
Ainda, no teor do citado acórdão, o relator ressalta:
Não
tem
respaldo
legal,
no
meu
entender,
obstaculizar o devedor do registro nos cadastros de
proteção ao crédito apenas e tão-somente pelo fato
de o débito estar sendo discutido em amparo ao
hipossuficiente, em defesa dos seus direitos, não
servindo, contudo, de escudo para a perpetuação de
dívidas. (grifos nossos)
Do mesmo modo, não se justifica a manutenção da
posse do veículo financiado.
Sob os aspectos mencionados, de rigor a manutenção da
r. decisão agravada, tal como lançada.
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
MAIA DA ROCHA
Relator